Tribunal: TJES
Processo: 0021815-12.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021815-12.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PEDRO SILVA DOS SANTOS
APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.

ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. CULPA DO APELANTE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA.
AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. DEDUÇÃO DO VALOR DA FRANQUIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
A produção de prova pericial seria inútil no presente caso, na medida em que o próprio Apelante afirmou nos autos que os danos foram provocados em razão de a porta traseira de seu caminhão ter se aberto no momento em que fazia uma curva, vindo a se chocar contra o veículo segurado, amassando-o.
2.
O recorrente não justificou a quê se prestaria a produção da referida prova, uma vez que os fatos narrados e confessados nos autos já são suficientes a demonstrar a sua culpa, sendo meramente protelatória a produção da prova pericial requerida. Preliminar afastada.
3.
Em que pese o recorrente alegar não possuir culpa, resta devidamente demonstrada que a sua ação deu causa aos danos verificados no veículo segurado. Não foi por outro motivo que o mesmo assinou instrumento particular de confissão de dívida se comprometendo a pagar a franquia do automóvel danificado.
4.
A Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal dispõe que: “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.
5
.
Compulsando os autos, verifica-se que a seguradora comprovou o dispêndio de R$ 13.076,98 (treze mil, setenta e seis reais e noventa e oito centavos) para realização dos reparos necessários no automóvel (fls. 36), e, com a devida dedução do valor da franquia, restou credora da quantia de R$ R$ 10.296,96 (dez mil, duzentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos).
6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021815-12.2020.8.08.0048

APELANTE: PEDRO SILVA DOS SANTOS

APELADA: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de fls. 141/145-v, proferida pela MM Juíza da 3ª Vara Cível de Serra, que, nos autos de “Ação de Indenização” ajuizada por Allianz Seguros S/A em desfavor de Pedro Silva dos Santos, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial.

Em suas razões recursais (fls. 147/152) o Apelante pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese: (i) que a D. Magistrada teria incorrido em “error in procedendo”, na medida em que indeferiu o pedido de produção de prova pericial para que fosse demonstrada a culpa ou não do requerido; e (ii) que teria incorrido, ainda, em “error in judicando”, pois a instrução processual “demonstrou que o acidente foi decorrente de uma fatalidade e não de culpa do requerido”.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso de Apelação.

Inicialmente, destaco que a presente demanda foi ajuizada por Allianz Seguros S/A em desfavor de Pedro Silva dos Santos requerendo a condenação deste ao pagamento de R$ 10.296,96 (dez mil, duzentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos), em razão de acidente de trânsito a que este deu causa e que danificou o veículo segurado pela Autora.

No âmbito da sentença recorrida a MM Juíza de piso indeferiu o pedido de produção de prova pericial e entendeu pela possibilidade de julgamento antecipado do mérito.

O recorrente alega que a sentença deve ser anulada em razão de violação ao seu direito de defesa, decorrente do indeferimento do pedido de produção de prova pericial, cujo objetivo era demonstrar “se houve ou não culpa do requerido”.

Pois bem. No presente caso, o Apelante firmou com o proprietário do veículo segurado um contrato de confissão de dívida (fls. 113/ 116) no âmbito do qual se compromete a pagar a este o valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), referente à franquia do seguro.

Desta forma, a assunção da referida dívida demonstra que o ora recorrente assumiu a culpa pelos danos causados ao veículo segurado.

Ademais, a produção da prova pericial requerida seria inútil no presente caso, na medida em que o próprio Apelante afirmou nos autos que os danos foram provocados em razão de a porta traseira de seu caminhão ter se aberto no momento em que fazia uma curva, vindo a se chocar contra o veículo segurado, amassando-o.

Assim, o recorrente não justificou a quê se prestaria a produção da referida prova, uma vez que os fatos narrados e confessados nos autos já são suficientes a demonstrar a sua culpa, sendo meramente protelatória a produção da prova pericial requerida.

Nestes termos, rejeito a preliminar.

O Apelante ainda alega que a conclusão da sentença é equivocada, pois a instrução processual “demonstrou que o acidente foi decorrente de uma fatalidade e não de culpa do requerido”.

Mais uma vez, entendo que não assiste razão ao recorrente.

As provas produzidas nos autos se limitam ao Boletim de Ocorrência de fls. 26/28, registrado pela condutora do veículo segurado, que assim afirmou:

“Estava trabalhando na Clínica Victória, na Rua Carlos Martins, por volta das 16h, quando fui informada que um outro veículo tinha batido no meu carro, que estava estacionado em via pública, na Rua Milton Manoel dos Santos. Ao chegar ao local verifiquei que meu carro estava danificado em sua lateral esquerda, na parte traseira. O condutor do veículo que danificou meu automóvel estava no local e se apresentou como Pedro Silva dos Santos, cujo telefone de contato é 99261-0314. Ele conduzia um caminhão modelo Mercedes Benz 710, Placa GWI4F95 quando, ao fazer a curva, a porta do caminhão abriu e colidiu com a lateral do meu carro. Houve importante dano da lataria na parte lateral traseira à esquerda, da lanterna e do para-choque do mesmo lado”.

Essa também é a versão dos fatos narrada pelo Apelante.

Logo, em que pese o recorrente alegar não possuir culpa, em meu sentir, resta devidamente demonstrada que a ação do recorrente deu causa aos danos verificados no veículo segurado. Não foi por outro motivo que o mesmo assinou instrumento particular de confissão de dívida se comprometendo a pagar a franquia do automóvel danificado.

Caracterizada a culpa exclusiva do recorrente pelo acidente de trânsito, nos termos da fundamentação supra, exsurge sua responsabilidade pela indenização dos prejuízos causados.

De acordo com o art. 786 do Código Civil, “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

No mesmo sentido, a Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal dispõe que: “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

Compulsando os autos, verifica-se que a seguradora – ora recorrida – comprovou o dispêndio de R$ 13.076,98 (treze mil, setenta e seis reais e noventa e oito centavos) para realização dos reparos necessários no automóvel (fls. 36), e, com a devida dedução do valor da franquia, restou credora da quantia de R$ R$ 10.296,96 (dez mil, duzentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos), conforme consignado na sentença.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo incólume a r. sentença.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento), para somar um total de honorários devidos de 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação, a serem suportados pelo Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

Acompanho o relator.